Tribunal: STF
Processo: HC 268590
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de D.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração opostos no AgRg no AREsp nº 2.822.161/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 4º, do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso da defesa, a fim de modificar a descrição dos equipamentos receptados, de modo que o decisum não alterou a quantidade de atos de receptação declarada pelo Tribunal a quo. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior conheceu parcialmente do AREsp e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo os fundamentos no agravo regimental interposto e rejeitando a alegação de omissão suscitada em embargos de declaração.
Neste writ, a defesa alega a omissão das instâncias ordinárias em relação à análise da tese defensiva de que a continuidade delitiva estaria limitada a 3 ou 4 crimes, conforme indícios do relatório policial. Salienta, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Requer, ao final, a cassação da decisão colegiada proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça para determinar retorno à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para novo julgamento especificamente em relação às provas de continuidade delitiva, implicando em nova dosimetria de pena e julgamento de regime inicial de cumprimento de pena.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Consoante a jurisprudência pacificada deste Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, não havendo falar em violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele comprovar a licitude de sua origem ou que sua conduta se deu de forma culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso implique inversão do ônus da prova. 
3. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre o número de infrações cometidas para fins de aplicação da regra da continuidade delitiva demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 
4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 5)

Com efeito, no STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seus fundamentos, motivo pelo qual a trago ao Colegiado para ser confirmada.
A matéria foi assim abordada na decisão ora agravada (fls. 274/275):
(...)
De fato, o entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que, quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes. (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Neste sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.310.987/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025. 
Por fim, no que se refere à pretensão de reforma do julgado para reconhecer a ocorrência de um número menor de delitos na continuidade delitiva (arts. 71 do CP e 155 do CPP), o recurso especial não merece ser conhecido. 
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu, com base no acervo probatório, que o número de infrações era superior a sete.
(...)
Com efeito, no que tange à alegada omissão, ao arguir que a decisão monocrática simplesmente não aponta o trecho que o TJSC se posicionou quanto ao encartado em inquérito policial que comprova que a continuidade delitiva se deu em até 03 ou 04 oportunidades (fl. 284), o agravante desconsidera que, segundo jurisprudência pacificada, o Tribunal de origem não é obrigado a rebater um por um todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Em reforço argumentativo, concluir de modo diverso demandaria, também em relação a esse ponto, incursão no acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
No que se refere ao ônus da prova, cumpre esclarecer que, para tal ponto, não foi aplicada a Súmula 7/STJ. O mérito do recurso especial nesse aspecto foi julgado, negando-se provimento por se entender que a decisão do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova (fl. 275).
Já no que diz respeito à continuidade delitiva, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que o número de infrações foi superior a sete. A pretensão de que esta Corte reavalie o conjunto probatório para concluir pela ocorrência de apenas 3 ou 4 delitos, com base nos elementos do inquérito policial, encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ. A propósito: AgRg no REsp n. 1.840.088/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 9/4/2021; e EDcl no REsp n. 1.880.025/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.” (e-doc. 5, p. 2-3, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ainda que superado esse óbice, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido que a via do habeas corpus “é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva”.
Nesse sentido, destaco:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Paciente condenado a 26 anos de reclusão por duplo crime de homicídio simples. Continuidade delitiva não configurada. Necessidade de unidade de desígnios. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Pena-base. Dosimetria. Nulidade. Inexistência. Recurso não provido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inclusão de qualificadora como circunstância agravante da pena. Recurso exclusivo da defesa. Exasperação da pena determinada pelo Juiz-Presidente. Inadmissibilidade. Ocorrência de reformatio in pejus. Ordem concedida de ofício. 1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 2. Esta Corte tem adotado orientação pacífica segundo a qual não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, quando de terceiro julgamento, realizado em função do provimento dado a recurso exclusivo do réu por ocasião do primeiro julgamento, não pode incluir e quesitar circunstância agravante que per se qualificaria o crime de homicídio pelo qual o réu foi denunciado sem que tivesse ela sido mencionada na denúncia, na pronúncia e no libelo-crime acusatório. Impossibilidade de aplicação de pena mais grave do que aquela que resultou de anterior decisão anulada, uma vez que presentes os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias admitidos no julgamento anterior. Em tal situação, aplica-se ao Juiz-Presidente a vedação imposta pelo art. 617 do CPP. Precedentes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício”. (RHC 103170, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ de 16/05/2011)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar 
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente